Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Rescisão contratual. Arras confirmatórias. Inovação recursal. Matrícula. Devolução simples. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais, com a devolução simples dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de compensação por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a eventual ocorrência de inovação recursal; (ii) verificar a possibilidade de devolução em dobro do valor pago a título de matrícula; (iii) analisar a possibilidade de condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
3. Configura indevida inovação recursal o pedido de devolução em dobro dos valores fundamentado na alegada natureza jurídica da matrícula como arras confirmatórias, quando referida tese não foi suscitada na inicial ou na réplica. Não tendo a questão sido submetida ao contraditório em primeiro grau de jurisdição, revela-se incabível sua apreciação na instância revisora, nos termos dos arts. 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente. Recurso não conhecido nessa parte.
4. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida. No caso, a despeito da falha no dever de informação em relação ao início das aulas, a cobrança encontra respaldo no instrumento contratual, na disponibilização dos serviços educacionais pela instituição de ensino, circunstâncias que afastam a ilicitude da cobrança e, por conseguinte, a devolução em dobro.
5. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral. Nesse sentido: “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”. (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista a ausência de contrarrazões da parte contrária.